Tribunal: TJMT
Processo: 1009758-96.2022.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009758-96.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAMON SHYNEIDER CAMPOS MEIRELES - CPF: 078.600.337-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ramon Shyneider Campos Meireles contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, visando a constituição de crédito com base em inadimplemento de cédula bancária. O juízo de origem rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial, com condenação do réu ao pagamento das custas e honorários. O apelante sustenta a nulidade da citação por edital e a insuficiência da prova escrita apresentada para instruir a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados são suficientes para a propositura da ação monitória; (ii) estabelecer se houve nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento das diligências de localização do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória admite como prova escrita qualquer documento que, embora não constitua título executivo, comprove suficientemente a existência da obrigação, sendo desnecessária a demonstração de liquidez, certeza e exigibilidade típicas da ação de execução.

4. A citação por edital exige o esgotamento dos meios razoáveis e acessíveis de localização do réu, inclusive por meio de requisições a órgãos públicos, bases de dados judiciais e concessionárias de serviços públicos, conforme dispõe o art. 256, § 3º, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência dessas diligências prévias invalida a citação ficta, pois compromete o contraditório e a ampla defesa, sendo nula a citação por edital realizada sem o devido esgotamento das tentativas de localização (REsp 1.828.219/RO).

6. No caso concreto, não consta nos autos qualquer tentativa judicial de localização do réu mediante requisição de informações a sistemas como INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD ou concessionárias, configurando nulidade da citação editalícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A propositura da ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a existência da obrigação, ainda que não reúna os requisitos da execução.

2. A citação por edital é nula quando ausente a demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis e razoáveis de localização do réu, inclusive por meio de requisições judiciais a bancos de dados públicos ou concessionárias de serviços essenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
RAMON SHYNEIDER CAMPOS MEIRELES
de

n. 1009758-96.2022.8.11.0045 contra sentença proferida na “Ação Monitoria” ajuizada pela parte recorrida
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
-
objetivando a constituição de crédito decorrente de inadimplência de cédula bancária
- perante a 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde - MT.

Em sentença (ID.
286862398 - ID de origem 187338946) o magistrado
a quo

rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória proposta
, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, convertendo de pleno direito o mandado inicial em título executivo judicial.

Por fim, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Irresignada a parte ré, interpôs apelo, e, em suas razões
, (ID.

286862399 - ID de origem 188363863
), sustenta a ausência de prova escrita hábil à propositura da ação, afirmando que os documentos juntados não comprovam a existência, origem e evolução da dívida, sendo insuficientes para instruir a demanda monitória.

Argumenta também que não houve esgotamento dos meios disponíveis para sua localização antes da citação por edital, destacando que não constam nos autos registros de diligências nos sistemas INFOJUD, SISREG, SISBAJUD, RENAJUD ou junto a concessionárias de serviços públicos, o que segundo o recorrente demonstra falha na tentativa de localização, tornando a citação editalícia nula.

Contrarrazões sob ID.
286862401 - ID de origem 193539387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal reside
na afirmação de nulidade da citação por edital e insuficiência documental para respaldar a procedência da ação.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (Código de Processo Civil, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o Código de Processo Civil :

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“Os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

Diferente de uma contestação comum, os embargos monitórios podem incluir qualquer argumento que poderia ser utilizado em uma ação ordinária, visto que essa é principal oportunidade que o acionado tem para impugnar o pleito monitório.

No caso concreto, o apelante se irresigna com a citação por edital, bem como com os documentos que foram utilizados para consubstanciar a presente ação monitória.

O magistrado diretor considerou válida a citação editalícia, assentando que foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar a parte requerida para efetivar a citação pessoal, todas infrutíferas.

Com relação nulidade da citação editalícia, verifico que assiste razão à parte apelante.

A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu paradeiro perante banco de dados públicos e privados.

Preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

[...]

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.”.
(g.n).

A citação por edital configura medida excepcional e somente pode ser admitida quando restarem esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação ficta somente se legitima após diligências efetivas e concretas realizadas pelo autor ou determinadas pelo juízo, a exemplo de requisição de informações a órgãos públicos, empresas concessionárias de serviços essenciais, acesso a cadastros oficiais e bases de dados, ou diligência por oficial de justiça em endereços conhecidos ou vinculados ao réu.

Dessa forma:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2.

No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC
. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.” (REsp 1.828. 219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 3/9/2019, DJe 6/9/2019) (g.n).

Ausente a adoção de providências judiciais concretas voltadas à realização de diligências destinadas à localização da parte requerida, bem como não demonstrado o esgotamento de meios viáveis e acessíveis para esse fim, a citação por edital configura nulidade.

Assim, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular andamento.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular andamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025